Tribunal: TJMT
Processo: 0030747-41.2011.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030747-41.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), VALMIR RODRIGUES NOVAIS - CPF: 172.711.501-53 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), MARIA SEBASTIANA ROSA NOVAES (APELADO), NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), VALMIR RODRIGUES NOVAIS - CPF: 172.711.501-53 (APELANTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MARIA SEBASTIANA ROSA NOVAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE E 2o RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – JUROS COMPENSATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA –
1oAPELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2oAPELO - CONHECIDO E PROVIDO.

À luz do julgamento definitivo da ADI n.o 2.332/DF pelo Supremo Tribunal Federal e da subsequente revisão das teses repetitivas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 126), os juros compensatórios em ações de desapropriação e servidão administrativa para imissões na posse ocorridas após 11/06/1997 devem ser fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. Incidência sobre a diferença entre 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença, contados desde a data da imissão na posse. A própria restrição imposta pela passagem da linha de transmissão caracteriza a perda de renda a que se refere o § 1o do art. 15-A do Decreto-Lei n.o 3.365/41.

Em ações de desapropriação e servidão administrativa, os honorários advocatícios submetem-se ao regramento específico do art. 27, § 1o do Decreto-Lei n.o 3.365/41, devendo ser fixados entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor oferecido inicialmente e o valor final da indenização. Incumbe ao expropriante/instituidor da servidão o pagamento das verbas honorárias quando o
quantum
indenizatório fixado judicialmente supera a oferta inicial. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado e o valor final da indenização a serem pagos pela empresa Norte Brasil Transmissora de Energia S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A (Id. 280600360) e VALMIR RODRIGUES NOVAES e OUTRA (Id. 280600362) contra sentença (Id. 280600351) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de constituição de servidão administrativa, concedendo à autora, em caráter definitivo, a imissão na posse da área descrita nos autos, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 49.930,28 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença e condenou o 2o apelante VALMIR RODRIGUES NOVAES ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da parte contrária que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na origem, trata-se de ação de constituição de servidão administrativa proposta por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em face de VALMIR RODRIGUES NOVAES e MARIA SEBASTIANA ROSA NOVAES, visando a imissão na posse de área rural de 20,8398 hectares, para fins de instalação da Linha de Transmissão Coletora Porto Velho - Araraquara 2, oferecendo como indenização a importância de R$ 24.511,10 (vinte e quatro mil, quinhentos e onze reais e dez centavos), na proporção de R$ 1.167,00 (mil, cento e sessenta e sete reais) por hectare.

No curso do processo, foi deferida liminar para imissão provisória na posse, após o depósito judicial do valor oferecido. Posteriormente, foi realizada perícia técnica que fixou o valor da indenização em R$ 49.930,28 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos).

A sentença julgou procedente o pedido, concedendo à autora, em caráter definitivo, a imissão na posse da área, mediante o pagamento do valor apurado pela perícia técnica, a ser deduzido do montante já depositado, perfazendo a diferença de R$ 25.419,18 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais, a NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A sustenta, em síntese, que não incidem automaticamente os juros compensatórios pela imissão na posse, argumentando que seria necessário ao proprietário alegar e comprovar a perda de renda, o que não teria ocorrido no caso concreto. Afirma que a propriedade serviente é utilizada para pastagens e que a instalação da linha de transmissão não prejudica essa atividade econômica. Defende que, de acordo com o julgamento da ADI 2332 pelo Supremo Tribunal Federal e com as alterações introduzidas pela Lei 14.620/2023 no Decreto-Lei 3.365/41, o percentual de juros compensatórios seria de 6% ao ano, condicionado à comprovação da perda de renda.

Por sua vez, VALMIR RODRIGUES NOVAES, em seu recurso, insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, alegando que, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41, quando o valor da indenização fixado na sentença for superior ao preço oferecido, é o desapropriante quem deve ser condenado ao pagamento das verbas honorárias. Argumenta que a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau contraria o disposto na legislação específica que rege a matéria.

Em contrarrazões, a NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A pugna pelo desprovimento do recurso adverso, sustentando que, no caso concreto, houve resistência dos réus quanto aos valores indenizatórios, o que justificaria a condenação em honorários advocatícios.

Por sua vez, VALMIR RODRIGUES NOVAES apresentou contrarrazões ao recurso da empresa, defendendo a manutenção da sentença quanto à incidência dos juros compensatórios, argumentando que estes são devidos pela simples perda da posse, independentemente da comprovação de prejuízos diretos na atividade econômica. Aduz, ainda, que a Lei n.o 14.620/2023 não possui efeito retroativo para atingir situações já consolidadas, como a imissão na posse ocorrida em 2011, cerca de 14 anos da alteração legislativa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio,
impende reconhecer a tempestividade e o cabimento de ambos os recursos interpostos, preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, pelo que deles conheço, passando à análise meritória das questões devolvidas à apreciação deste órgão colegiado.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o fim de garantir o acesso no imóvel por meio de servidão administrativa, à faixa de servidão, mediante o regular pagamento da justa indenização em favor dos proprietários. Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

No caso das servidões para passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, a interferência no direito de propriedade se manifesta pela imposição de restrições ao uso e gozo do bem, notadamente quanto à possibilidade de edificações e cultivo de espécies de grande porte na faixa serviente, além dos transtornos decorrentes da instalação e manutenção das estruturas.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade. A servidão imposta mantém a propriedade com o particular, mas restringe o uso e gozo pleno do bem, resultando em diminuição patrimonial que deve ser devidamente compensada.

No caso concreto, durante a marcha processual, o perito nomeado elaborou o laudo de modo técnico e pontual, em cujo documento esclareceu detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, observando, em síntese: seu exato tamanho; o tipo de solo e as demais características do imóvel; seu acesso e localização; clima predominante; capacidade de produção; benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas; avaliação e valor de mercado; além das faixas de passagem, domínio, servidão e segurança; levantamento fotográfico da área em discussão, assim como avaliação própria da faixa de servidão administrativa postulada pela parte autora.

Após minuciosa análise, utilizando metodologia comparativa de dados de outros imóveis com as mesmas características na região, o perito apontou como justo valor indenizatório a importância de R$ 49.930,28 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos). Não havendo qualquer elemento hábil a desabonar ou informar as conclusões do Laudo Pericial Judicial, impõe-se sua homologação, fixando a indenização conforme os valores lá apurados.

No que concerne ao recurso interposto pela NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, a controvérsia circunscreve-se à incidência e percentual dos juros compensatórios na indenização fixada.

Prima facie,
cumpre estabelecer as premissas teóricas acerca da natureza jurídica dos juros compensatórios no âmbito das intervenções estatais na propriedade privada. Consoante magistério doutrinário consolidado, tais juros destinam-se a recompor o patrimônio do proprietário pela perda antecipada da posse, uso e gozo do bem antes do efetivo pagamento da indenização definitiva. Constituem, portanto, elemento integrante da justa indenização assegurada constitucionalmente.

A evolução histórico-normativa dos juros compensatórios nas desapropriações e servidões administrativas revela um percurso complexo e marcado por significativas alterações legislativas e jurisprudenciais. Ao longo de décadas, prevaleceu o entendimento cristalizado na Súmula n.o 618 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecia serem os juros compensatórios devidos à taxa de 12% (doze por cento) ao ano.

Com o advento da Medida Provisória n.o 1.577, de 11 de junho de 1997, posteriormente convertida em lei, estabeleceu-se nova disciplina para a matéria, reduzindo o percentual dos juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano e condicionando sua incidência à efetiva produção de renda pelo imóvel. Tais alterações foram impugnadas perante o Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2.332/DF tendo o Plenário da Suprema Corte, em sede cautelar, suspendido liminarmente, entre outros dispositivos, a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano” constante do caput do art. 15-A do Decreto-Lei n.o 3.365/41.

Em razão da medida cautelar concedida em setembro de 2001, aplicou-se, por quase duas décadas, o entendimento pela inaplicabilidade do percentual reduzido de 6% ao ano, mantendo-se a taxa de 12% ao ano para os juros compensatórios em desapropriações e servidões administrativas.

Contudo, em 17 de maio de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente o mérito da ADI n.o 2.332/DF, afirmando a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, bem como da base de cálculo correspondente à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. Na mesma oportunidade, também reconheceu a constitucionalidade da norma que condiciona a incidência dos juros compensatórios à comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse.

Ulteriormente, após a oposição de embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 25 de abril de 2023, atribuir efeitos
ex tunc
à declaração de constitucionalidade, afirmando expressamente que a decisão de mérito da ADI n.o 2.332/DF produz efeitos retroativos. Consignou-se, ademais, que a atribuição de efeitos
ex tunc
possuía três finalidades precípuas: a) reparar injustiças históricas; b) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e c) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes.

Em face dessa decisão, o Superior Tribunal de Justiça promoveu a revisão de diversas teses repetitivas, com destaque para o Tema n.o 126, cuja redação foi modificada para:
“O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/97, data anterior à vigência da MP 1577/97”.

Recentemente, a Lei n.o 14.620/2023 trouxe nova redação ao art. 15-A do Decreto-Lei n.o 3.365/41, prevendo expressamente que
“poderão incidir juros compensatórios de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos”,
e que
“os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário”.

In casu,
observo que a imissão na posse do imóvel serviente ocorreu em setembro de 2011, conforme se depreende dos autos, portanto, em momento muito anterior à promulgação da Lei n.o 14.620/2023. Destarte, a pretensão da recorrente de aplicar retroativamente a
novel
legislação, que estabeleceu requisitos mais rigorosos para a incidência dos juros compensatórios, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

Agora, considerando a eficácia retroativa da ADI n.o 2.332/DF atribuída pelo Supremo Tribunal Federal à declaração de constitucionalidade do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios, impõe-se reconhecer que, para imissões na posse ocorridas após 11 de junho de 1997, como é o caso dos autos, em que a imissão ocorreu em setembro de 2011, deve ser aplicado o percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

No que tange à necessidade de comprovação de efetiva perda de renda para a incidência dos juros compensatórios, cumpre salientar que o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do § 1o do art. 15-A do Decreto-Lei n.o 3.365/41, que condiciona a incidência dos juros à comprovação de perda de renda pelo proprietário. No caso em apreço, conquanto o imóvel serviente seja utilizado predominantemente para pastagens, a própria natureza da servidão administrativa para passagem de linha de transmissão elétrica implica restrições significativas ao exercício do direito de propriedade.

Tais limitações,
per se,
consubstanciam inequívoca interferência na atividade econômica desenvolvida no local, caracterizando a perda de renda a que se refere o § 1o do art. 15-A do Decreto-Lei n.o 3.365/41. Demais disso, a restrição imposta ao uso e gozo da propriedade representa, indubitavelmente, uma diminuição do potencial econômico do imóvel, conforme evidenciado pela substancial diferença entre o valor ofertado inicialmente e aquele apurado pela perícia técnica.

Pelo exposto, no tocante ao primeiro recurso de apelação, deve ser parcialmente acolhida a pretensão recursal apenas para reconhecer expressamente a incidência dos juros compensatórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a data da imissão na posse (setembro de 2011), sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público (80% de R$ 24.511,10 = R$ 19.608,88) e o valor da indenização fixado judicialmente (R$ 49.930,28), perfazendo uma base de cálculo de R$ 30.321,40 (trinta mil, trezentos e vinte e um reais e quarenta centavos).

No que concerne ao segundo recurso de apelação, interposto por VALMIR RODRIGUES NOVAES, a controvérsia cinge-se à condenação em honorários advocatícios.

A questão da sucumbência nas ações expropriatórias e de constituição de servidão administrativa recebe disciplina específica no Decreto-Lei n.o 3.365/41, que estabelece, em seu art. 27, § 1o, que
“A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença”.

In casu,
observo que a sentença recorrida, ao condenar os réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, contrariou frontalmente o disposto na legislação específica aplicável à espécie. Com efeito, tendo o valor da indenização fixado judicialmente (R$ 49.930,28) superado significativamente o montante inicialmente oferecido pela expropriante (R$ 24.511,10), a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deveria recair sobre esta última, e não sobre os proprietários do imóvel serviente.

O critério legalmente estabelecido para a distribuição do ônus da sucumbência nas ações expropriatórias e de servidão administrativa privilegia a adequação da oferta inicial ao valor real do bem, incentivando o poder expropriante a realizar avaliações criteriosas antes de propor a ação. Quando a avaliação preliminar se mostra significativamente inferior ao valor justo do imóvel, como ocorreu na hipótese dos autos, a lei impõe ao expropriante o ônus da sucumbência como forma de compensar o proprietário pelos custos incorridos para obter a justa indenização.

Ademais, cumpre salientar que o percentual dos honorários advocatícios também recebe tratamento específico no citado dispositivo legal, devendo ser fixado entre 0,5% e 5% do valor da diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização estabelecido na sentença.

No caso em análise, considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo decorrido desde a propositura da ação (aproximadamente 14 anos), afigura-se adequada a fixação dos honorários no percentual máximo previsto em lei correspondente a 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado (R$ 24.511,10) e o valor final da indenização (R$ 49.930,28), o que equivale a 5% de R$ 25.419,18 (vinte e cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
apenas para explicitar que os juros compensatórios incidem à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados desde a data da imissão na posse (setembro de 2011), sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor da indenização fixado judicialmente,

e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
VALMIR RODRIGUES NOVAES
para reformar a sentença quanto à condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, determinando que estes sejam pagos pela parte autora (NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A).

Inaplicável à hipótese a majoração dos honorários prevista no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025